Tribunal: TJMT
Processo: 1077680-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077680-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDER ANDREI KRISTOSCHIK DOS SANTOS - CPF: 042.902.371-50 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1077680-24.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
EDER ANDREI KRISTOSHIK DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 24/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A ADI 5.492 DO STF. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DA CAPITAL DO ESTADO-MEMBRO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para julgar ação proposta por autor domiciliado em comarca diversa da capital, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

O recorrente sustenta a validade da opção pelo foro da capital, com fundamento no parágrafo único do art. 52 do CPC, requerendo o reconhecimento da competência do juízo de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a opção do autor pelo foro da capital do Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, quando este reside em outra comarca situada dentro do mesmo Estado-membro demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.492, fixou entendimento de que o parágrafo único do art. 52 do CPC deve ser interpretado restritivamente, limitando-se aos limites territoriais do Estado-membro demandado.

A norma permite ao autor escolher, dentro do território do Estado, entre o foro de seu domicílio e o da capital estadual para ajuizamento de demandas contra o respectivo ente federado.

Verificado que o autor reside em comarca situada dentro do território do Estado de Mato Grosso, é legítima a opção pelo foro da capital, nos termos da interpretação conferida pelo STF.

A sentença que extinguiu o feito por incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá desconsidera essa possibilidade legal, razão pela qual deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É válida a opção do autor pelo foro da capital do Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, quando domiciliado em comarca situada dentro dos limites territoriais do mesmo Estado-membro demandado.

A interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC deve observar os limites fixados pelo STF na ADI 5.492, restringindo a escolha ao território do Estado-membro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.492; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado n. 8013861-61.2019.8.11.0003, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 03.10.2024, DJE 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 273020940).

Inconformado, o reclamante sustenta que o foro do seu domicílio não possui competência absoluta para julgar o presente feito.

Aduz que a competência territorial pode ser eleita pelo demandante, que poderá optar entre o foro de seu domicílio ou o da capital do ente federado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença, declarando-se competente o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, declarando-se competente o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a presente ação.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 277956858), refutando os argumentos recusais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo singular consignou que o reclamante concentra seu domicílio (funcional e residencial) em Comarca diversa da Capital do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o magistrado singular entendeu que a demandante não poderia propor a ação na comarca de Cuiabá, uma vez que deveria observar o seu domicílio necessário, declarando a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Pois bem, a competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 5.492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro demandado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JACIARA –
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF – ADI 5492 – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Jaciara/MT, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência territorial.
2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado
. 3. Se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde o autor reside.
4. A sentença deve ser anulada para afastar a incompetência e determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem
. 5. Recurso conhecido e provido
. (N.U 8013861-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Dessa forma, se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado em que se localiza o município demandado, é competente o Juízo tanto da Comarca de Sorriso/MT quanto da Comarca de Cuiabá, cabendo ao demandante a escolha de onde propor a demanda.

Assim, assiste razão à parte recorrente, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser
anulada,
com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025